Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700323-84.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: WALDIR BERNARDO CRUZ FIGUEIRA AGRAVADO: HAYDEE MALAGOLI PEREIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por B6 Assignee Assets LTDA contra decisão do e. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF (processo n. 0707916-90.2019). Recurso admissível (CPC, art. 1.015). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido. Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpridas as diligências, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator